Tribunal: TJDFT
Processo: 0714739-50.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS SERRVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Narrou a autora que utilizou o crédito rotativo do cheque especial em 23/10/2023, tendo adimplido o saldo devedor no prazo estipulado, mas mesmo assim o banco requerido incluiu seu nome indevidamente no SCP/SERASA em 2/11/2023 (ID 61294623).
2. A instituição bancária não nega a inscrição indevida, circunstância que autoriza a compensação dos danos morais, que foi fixada na origem em R$2.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional, observados o caso concreto e os critérios da justa reparação.
3. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
4. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) da condenação.